Tribunal: TJSP
Processo: 2178592-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços. Demanda de obrigação de fazer. Tutela antecipada requerida no sentido de imediata reativação de conta bloqueada em rede social (Instagram). Denegação. Insurgência do autor. Descabimento. Alegação unilateral sobre a conformidade em relação às diretrizes das plataformas. Motivos determinantes da providência relacionados a possível violação de direito de imagem, admitindo o

Ementa:
Prestação de serviços. Demanda de obrigação de fazer. Tutela antecipada requerida no sentido de imediata reativação de conta bloqueada em rede social (Instagram). Denegação. Insurgência do autor. Descabimento. Alegação unilateral sobre a conformidade em relação às diretrizes das plataformas. Motivos determinantes da providência relacionados a possível violação de direito de imagem, admitindo o autor utilizar-se do nome e imagem da cantora italiana Laura Pausini, de quem diz ter autorização "implícita" para tanto, não apresentando, a princípio, elementos de prova relevante a indicarem ciência ou anuência de tal pessoa em torno desse fato. Conveniência de se investigar melhor a questão, ante a efetiva possibilidade de exploração indevida. Relevância da argumentação não configurada. Inexistência, além disso, de perspectiva de urgência extrema, tornando sem sentido provimento imediato, antes mesmo do exercício do contraditório. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Agravo de instrumento do autor desprovido.